Tribunal: STF
Processo: Rcl 10214
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Decisão pela improcedência da ação. Legitimidade do relator para decidir monocraticamente. Precedentes. Investigação em primeiro grau cujos fatos estariam relacionados àqueles investigados pela Suprema Corte no Inq nº 2.652/PR. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Fatos distintos praticados em diferentes condições a não ensejar reconhecimento de continência ou conexão. Regimental não provido.



    1. A jurisprudência da Corte já reconheceu a legitimidade do relator para decidir monocraticamente a reclamação cuja matéria esteja pacificada na jurisprudência da Corte. Precedentes.



    2. Os delitos investigados em primeiro grau são distintos daqueles que foram investigados no Inq nº 2.652/STF (atualmente AP nº 647), já que praticados em diferentes condições e por outras pessoas, a não ensejar o reconhecimento de conexão ou continência (CPP, art. 79), que justificasse a apuração conjunta perante este Supremo Tribunal Federal.



    3. Não há falar em usurpação da competência da Corte por parte do Juízo da 9ª Vara Criminal Central da Região Metropolitana da Comarca de Curitiba/PR no que se refere aos procedimentos nºs 2010.7132-4 e 2010.8160-4.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.